Tribunal: TJMT
Processo: 1009850-20.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 1009850-20.2019.8.11.0000
AUTOR: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.
REU: MARCELO PINTO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SHALIMAR BENCICE E SILVA
Ação Rescisória interposta por Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda. contra Marcelo Pinto, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e Shalimar Bencice e Silva, em face de sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos Embargos à Execução (proc. N. 7089-67.2016.811.0055 – cod. 216492), por ofensa a coisa julgada, preclusão consumativa e intempestividade.
Explica que ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor de Marcelo Pinto (cod. 13363 – 5a Vara Cível da comarca de Tangará da Serra) e após o esgotamento de todas as vias para a triangularização processual, o requerido foi citado por edital. Complementa que transcorrido o prazo para manifestação, o Juízo nomeou Defensor Público como curador especial, que apresentou Embargos à Execução, que foram extintos, sem julgamento de mérito, sendo certificado o trânsito em julgado em 16/07/2015.
Informa que a marcha processual foi retomada com a avaliação do imóvel penhorado por Oficial de Justiça. Contudo, diz que em 29/04/2016, a Defensoria Pública realizou cargo dos autos, onde foram opostos novos Embargos à Execução, distribuído em 30/05/2016.
Aduz que os novos Embargos à Execução foram processados e julgados procedentes, para declarar nula a citação por edital. Complementa que a sentença fora publicada em 09/06/2017, e transitou em julgado ante a ausência de interposição de recurso, de modo que a defensoria pública deu início ao cumprimento de sentença em relação à condenação dos honorários advocatícios.
Realça a legitimidade da Defensoria Pública, porquanto beneficiada pela sentença rescindenda que fixou honorários advocatícios.
No mérito, alega que a r. sentença, ao decidir os Embargos à Execução (cod. 216492) ofendeu coisa julgada, em razão da sentença anterior proferida nos Embargos à Execução (cod. 123419), que foram extintos por inépcia da petição inicial.
Sustenta, assim, a violação às normas previstas nos artigos 915, 223, 278, 485, incisos IV, V, 507 e 508, todas do CPC.
Requer a procedência da Ação Rescisória, para rescindir a sentença proferida pelo juízo da Quinta Vara Cível da comarca de Tangará da Serra nos Embargos à Execução (cod. 216492) e, em novo julgamento, o feito seja extinto por ofensa a coisa julgada, preclusão consumativa e intempestividade, com o prosseguimento da execução até a satisfação integral do débito exequendo.
Citação do requerido Marcelo Pinto (AR – id12870991). Sem contestação (id 50252984).
A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso apresenta contestação (id 58130506). Suscita a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega a flagrante nulidade da citação nos autos executivos e que a sentença rescindenda não viola a coisa julgada, ante o reconhecimento da matéria de ordem pública.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, por ausência de interesse público que possa ensejar sua intervenção. (id 39605971)
Impugnação à Contestação (id 68318008) – quanto à alegada ilegitimidade, diz que a Defensoria Pública tem autonomia, com personalidade judiciária, portanto, com capacidade processual para a defesa de direito institucional. Realça que a sentença dos Embargos à Execução, rescindenda, fixou honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública que, inclusive, pleiteou o cumprimento de sentença em relação à verba honorária. Quanto ao mérito, alega que a questão da nulidade ou não da citação por edital não foi objeto do pleito rescindendo. Reforça que a pretensão é a rescisão da sentença proferida nos novos embargos à execução, em razão da coisa julgada, além da intempestividade. Requer a procedência da Ação Rescisória.
É o relatório.
Passo ao saneamento do feito.
De início, registra-se que o requerido Marcelo Pinto, foi devidamente citado, por AR-Aviso de Recebimento, e não ofertou contestação. Contudo, tal fato não o torna revel, inclusive não podem ser aplicados os efeitos do art. 344 do CPC. Assim se diz, porque esses efeitos (presunção iuris tantum de veracidade) são incompatíveis com a presunção de certeza e exigibilidade que decorre da autoridade da coisa julgada material questionada pela ação rescisória. (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1953)
Nesse sentido:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA EM 1o GRAU AFASTADA NA APELAÇÃO, COM PRONTO JULGAMENTO DA LIDE PARA O FIM DE SER JULGADA IMPROCEDENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA PELO AUTOR CONTRA O REU – CADASTRO EM BANCOS DE DADOS DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS – ausência de contestação pelo réu – circunstância indiferente, em se tratando de ação rescisória – revelia que no caso não gera qualquer efeito – alegação das hipóteses de violação de coisa julgada, de erro de fato e de violação manifesta de norma jurídica – não ocorrência quando da análise, pela turma julgadora, do mérito da questão – autor que procura reexame de valoração de prova – propósito de novo julgamento de questão já decidida em segundo grau – impossibilidade – ação rescisória julgada improcedente. (TJSP; Ação Rescisória 2005865-09.2019.8.26.0000; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 6o Grupo de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/01/2021; Data de Registro: 18/01/2021)
Por sua vez, examino a preliminar de ilegitimidade arguida em sede de contestação ofertada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
De acordo com a inicial, a empresa autora inclui no polo passivo da Ação Rescisória a Defensoria Pública, sob o argumento de ter sido beneficiada pela sentença rescindenda, que fixou honorários advocatícios sucumbenciais.
A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em contestação (id 58130506), sustenta sua ilegitimidade e de seus membros, para figurar no polo passivo da rescisória, porque patrocinaram a ação tão somente na qualidade de curador especial.
Pois bem. Conforme entendimento consolidado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da AR 5.160/RJ (Rel. Ministro Raul Araújo, Rel. p/acórdão Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJ de 18/04/2018), o advogado da parte, em favor de quem foram arbitrados honorários sucumbenciais na ação rescindenda, é parte ilegítima para integrar o polo passivo da ação rescisória, porquanto não tem vínculo jurídico com o objeto litigioso do processo do qual se originou a sentença rescindenda, de sorte que fica evidenciado apenas interesse reflexo na manutenção daquela decisão.
Impende ressaltar que nesse AR 5.160/RJ, ficou bem delineado os contornos da legitimidade dos advogados da parte vencedora em figurar no polo passivo da ação rescisória, na qual se pretende rescindir a sentença de procedência e, consequentemente, de condenação em honorários sucumbenciais. Ficou assente o entendimento no sentido da legitimidade passiva dos advogados atuantes na demanda rescindenda apenas em caso de pedido expresso de desconstituição da condenação ao pagamento da verba sucumbencial.
Ou seja, para o desfazimento da relação jurídica de direito material existente entre o advogado da parte vencedora e o vencido, pressupõe-se que na ação rescisória seja veiculado pedido expresso de desconstituição desse capítulo do julgado, o que não se evidencia no presente caso.
Transcreve-se, por importante, o trecho do voto-vista do em. Ministro Antonio Carlos Ferreira:
Ora, mais uma vez pedindo vênia ao em. Ministro Revisor, penso que o eventual acolhimento do pedido, nos termos em que deduzido, não importa em também rescindir o capítulo da sentença que impôs condenação ao vencido de arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista a total independência entre cada um dos vínculos jurídicos que se forma com o trânsito em julgado da decisão rescindenda. Não se trata, efetivamente, de consequência insofismável da rescisão da sentença – rectius, do capítulo relativo ao mérito da controvérsia – o desfazimento da condenação no pagamento da verba sucumbencial, esta de titularidade exclusiva do advogado.
A posterior modificação do estado de sucumbência, com o julgamento de procedência da rescisória, não implica reconhecer a automática e consequente violação da norma legal que dispõe sobre a distribuição dos respectivos ônus, deferindo-se à parte provimento que ela nem sequer pleiteou.
De fato, o liame obrigacional que se estabelece diretamente entre a parte autora de ação rescisória e aquele que patrocinou o vencedor da demanda originária diz respeito apenas à obrigação de pagar os honorários advocatícios de sucumbência, direito autônomo do profissional – à semelhança do instituto da distrazione no Direito italiano –, cuja titularidade permite-lhe, inclusive, a execução direta e outrossim a interposição recurso, em nome próprio, para questionar exclusivamente o capitulo da sentença que trata da verba sucumbencial (L. 4.215/1963, art. 99, § 1o; L. 8.906/1994, art. 23; CPC/2015, art. 85, § 14 e art. 99, § 5o). É nesse sentido a jurisprudência desta Casa:
(...)
O Col. Supremo Tribunal Federal, em julgamento paradigmático sobre a matéria, ratificou o entendimento pela autonomia da condenação no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, da qual resulta vínculo obrigacional de natureza material e que nem sequer ostenta a condição de acessório da relação jurídica processual originária. Confira-se a ementa do Julgado:
(...)
A total desvinculação dos honorários advocatícios sucumbenciais força concluir que a rescisão do julgado originário, na parte em que se refere à relação jurídica formada apenas entre as partes demandantes (autor e réu), não induz à automática e necessária desconstituição da condenação no pagamento da verba honorária, na medida em que esta última resulta de vínculo cuja existência, após o trânsito em julgado da decisão que o estabeleceu, independe da manutenção do liame obrigacional criado entre os litigantes originários. Cito, em abono desse raciocínio, os seguintes fundamentos gravados na ementa de Recurso Especial repetitivo julgado pela C. Primeira Seção desta Corte:
(...)
Dessarte, o desfazimento dessa relação jurídica estanque – de direito material, reitere-se –, formada apenas entre o advogado da parte vencedora e o vencido, pressupõe que a ação rescisória veicule pedido expresso para a desconstituição desse capítulo do julgado (CPC/2015, art. 966, § 3o), necessariamente amparado em fundamento que autorize rescindir tão somente a condenação da verba sucumbencial. Para tanto, o autor da rescisória deve indicar o enquadramento legal de sua pretensão, apenas em relação aos honorários advocatícios, no rol exaustivo previsto na lei processual de regência (CPC/2015, art. 966, incisos I a VIII).
Em tais circunstâncias, para amparar pedido rescisório que visa ao desfazimento da obrigação de pagar a verba sucumbencial, ao argumento de violação manifesta de norma jurídica (CPC/2015, art. 966, V), é imprescindível que o autor desenvolva, de modo pontual, fundamentação no sentido de que malferidos os dispositivos legais que disciplinam a distribuição dos encargos sucumbenciais, em especial o art. 85 do CPC/2015 (ou o art. 20, no que se refere às condenações impostas enquanto vigente o CPC/1973), ou ainda erro de fato exclusivamente no que se refere à fixação da verba honorária.
Assim, a inexistência de pedido dirigido diretamente contra o direito do profissional – necessariamente amparado em fundamento jurídico que lhe dê abrigo, reafirmo – evidencia sua ilegitimidade passiva ad causam, pois é certo que, como anota o acórdão do antes mencionado Recurso Especial n. 1.651.057/CE, "a definição dos legitimados passivos deve se dar na ação rescisória da mesma maneira como ocorre nas demandas em geral. Para saber quem deve figurar como réu é preciso atentar, portanto, para aquele que terá ou poderá ter seus direitos (concretamente definidos pela sentença rescindenda), afetados pelo julgamento a ser proferido".
Do voto do em. Relator do referido recurso, Ministro MOURA RIBEIRO, colhem-se ainda diversos outros argumentos que corroboram o silogismo ora apresentado, sobretudo por afirmar que, naquele feito, o pedido de rescisão incluía de modo expresso a pretensão de desconstituir a condenação no pagamento da verba sucumbencial, o que não se verifica no caso presente, como demonstrado acima:
(...)
Evidentemente, não se afasta a possibilidade – expressamente prevista no art. 113, III, do CPC/2015 – de litisconsórcio passivo na ação rescisória (simples e facultativo, vale dizer), formado entre o vencedor da demanda originária e o seu advogado, desde que cumulados os pedidos para a rescisão das respectivas relações jurídicas, e, sobretudo, para cada uma delas, apresentados os fatos e fundamentos jurídicos que sirvam à desconstituição do julgado em ambos os capítulos, sob pena de se reconhecer, à luz da Teoria da Asserção, a ilegitimidade da parte que não é atingida pelo provimento jurisdicional reivindicado, como no caso que ora se examina.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO RESCISÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS ADVOGADOS DA AÇÃO RESCINDENDA. NÃO OCORRÊNCIA. AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. RESCISÃO INVIÁVEL. ERRO DE FATO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O entendimento consolidado na Segunda Seção desta Corte é de que o advogado da parte, em favor de quem foram arbitrados honorários sucumbenciais na ação rescindenda, não tem legitimidade passiva na ação rescisória, se não houver pedido expresso de desconstituição da condenação ao pagamento da verba sucumbencial, na petição inicial, como ocorre na presente hipótese. 2. A alteração jurisprudencial, posterior à manifestação transitada em julgado, não autoriza o manejo da ação rescisória, inclusive quanto à inclusão do auxílio cesta-alimentação nos proventos de complementação de aposentadoria pagos por entidade fechada de previdência privada. Precedentes.
3. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1404784/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 06/11/2019)
Nesse contexto, se a autora da ação rescisória não formulou pretensão expressa de desconstituição da condenação ao pagamento da verba sucumbencial, é de se reconhecer a ilegitimidade passiva da Defensoria Pública e de seus membros.
Assim exposto, extingue-se a Ação Rescisória, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, em relação aos requeridos Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e Shalimar Bencice e Silva, condenando a autora ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Posto isso, acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva, para extinguir a ação rescisória em relação à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e Shalimar Bencice e Silva, com a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Por fim, do exame que se faz das postulações, não há fato a ser objeto de produção de prova, vale dizer, o conjunto probatório armazenado dá a dimensão suficiente à solução da controvérsia posta.
Assim, dá-se por saneado o processo.
Intime-se.
Após, conclusos.
Cuiabá, 05 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator